Tribunal: TJSP
Processo: 1001543-65.2021.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais - Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora à litigância de má-fé – Insurgência – Alegação de suposta adulteração do contrato celebrado entre as partes – Não conhecimento – Tese que não foi deduzida em primeiro grau, o que impossibilita a análise por esta superior

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais - Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora à litigância de má-fé – Insurgência – Alegação de suposta adulteração do contrato celebrado entre as partes – Não conhecimento – Tese que não foi deduzida em primeiro grau, o que impossibilita a análise por esta superior instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição - Condenação por litigância de má-fé – Afastamento - Autora/apelante que não incidiu em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC – Litigância de má-fé que é caracterizada apenas quando comprovado dolo processual da parte – Precedente do E. STJ – Sentença parcialmente reformada - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.